Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE AÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA COM A AVÓ MATERNA E GENITORA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da guarda tem por finalidade não apenas amparar o menor no que diz respeito ao aspecto econômico, mas também, precipuamente, visa à prestação de assistência moral e emocional de que necessita o infante para se firmar como indivíduo.
2. A guarda do infante somente será concedida a terceiros, em detrimento dos genitores, em situação excepcional, nos termos do que dispõe o art. 1584, § 5o, do Código Civil.
3. Pelo princípio da proteção integral, a atribuição da guarda compartilhada do infante à avó materna e à genitora deve ser mantida, bem como o lar de referência da avó materna, ora apelada, com quem reside desde o nascimento e lhe proporciona um lar estável, com todos os cuidados e atenção necessários, e oportuniza aos genitores a convivência como filho em um ambiente saudável.
4. O instituto da guarda é revogável, podendo ser modificada a qualquer tempo, desde que no melhor interesse da infante, de forma que, caso posteriormente seja comprovada a alteração no cenário fático atual, a medida excepcional ora estabelecida pode ser revista.
5. Ambas as apelações conhecidas e não providas.